Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022213-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO CUBA - CPF: 958.185.371-53 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVANTE), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EXIGIDOS NA EXECUÇÃO FISCAL – EXISTÊNCIA DE CDAS NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO DE ORIGEM – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que negou o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lenoir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de tutela recursal, formulado no Agravo de Instrumento,

por elas manejado, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1009949-10.2021.8.11.0003, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada na inicial (id. 149733195, págs. 01/04).

As Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que não foram considerados os argumentos, referentes à suspensão dos atos executórios, atinente à Execução Fiscal n. 000726-31.2013.811.0003.

Aduzem que o Executivo Fiscal, caso não concedida a suspensão, terá prosseguimento, permanecendo bloqueado quantia vultuosa.

Afirmam que o próprio Juízo singular reconheceu que plausibilidade do direito e o perigo da demora, visto que o ICMS não deve ser exigido delas, portanto, inexistem motivos para não suspender o trâmite da referida ação.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 171515674, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lenoir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de tutela recursal, formulado no Agravo de Instrumento,

por elas manejado, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1009949-10.2021.8.11.0003, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada na inicial.

Ao decidir o pedido de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Preambularmente, a Ação Anulatória de Débito Fiscal em comento visa à “suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes na CDA 201517350, bem como, a imediata suspensão da Execução Fiscal n. 726-31.2013.811.0003 (Código 719684) e seus ulteriores termos/atos executórios”.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento, em parte, da liminar, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida, pelo que DETERMINO a SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário discutido na CDA n. 201517350, até a resolução do
meritum causae
, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da parte autora e, ainda, DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO que
se abstenha de adotar qualquer procedimento que vise compelir a parte autora ao pagamento da CDA, especialmente, abstenha-se de incluir ou de manter incluído os dados da parte autora em dívida ativa, se relativa ao pagamento do referido débito
, sob pena de multa diária, que fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Versando a causa sobre direitos que não admitem transação, deixo de designar audiência de conciliação, determinando a citação do requerido para que no prazo legal contestem o feito.

Translade-se cópia desta decisão ao processo executivo de no 726-31.2013.811.0003. [...]. [negrite]

Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

[...] No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na sentença retro, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste juízo e do embargante, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

Ressalta-se que não há possibilidade de suspender a execução fiscal n. 726-31.2013.811.0003, haja vista que o objeto dela vai além da CDA discutida nestes autos, pois possui outras CDA’s exequendas que não são discutidas nos presentes autos, o que inviabiliza a suspensão por inteiro da execução fiscal supracitada
. Assim, não há que se falar em omissão da decisão retro.

Portanto, inexiste qualquer contradição na decisão retro, o objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado no embargos à execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.

Assim, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. [...]. [negritei]

Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, porque, como bem registrado pelo Juízo
a quo
, a Ação de Execução Fiscal n. 726-31.2013.811.0003 compreende outras certidões de dívida ativa exequendas que não são discutidas na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1009949-10.2021.8.11.0003, objeto deste recurso.

Diante desse cenário, entendo, ao menos nesta fase inicial, que a decisão invectivada merece ser mantida.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o efeito ativo pleiteado. (Sic).

Registro que, embora a pretensão das Agravantes seja a suspensão da Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, até o julgamento da ação de base, na verdade, buscam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto de cobrança pelo Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II
- o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).

Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontram-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.

No caso em questão, as Recorrente buscaram, na ação de base, a suspensão do crédito tributário, por meio da concessão da tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN).

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

No caso em tela, observo que tenho que, embora demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que houve o bloqueio de vultuosa quantia, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que o objeto da ação de origem é obter a nulidade da CDA n. 201517350, mas a Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003 tem como objeto a cobrança de créditos tributários, constantes em várias outras CDAs.

Desse modo, é certo que a pretensão de suspender o Executivo Fiscal na totalidade não se mostra factível.

Desse modo, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, penso que a decisão recorrida não merece retificação.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de de Agravo Interno, interposto por Lenoir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023